Tribunal: TJSP
Processo: 0001146-98.2014.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Usucapião Ordinária - Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de juntada de memorial descritivo do imóvel - Insurgência da autora – Acolhimento - Documentos encartados que descrevem o bem, indicando os confrontantes existentes - Autora beneficiária da gratuidade da justiça, representada por advogado integrante do convênio firmado pela Defensoria Pública com a OAB/SP

Ementa:
Usucapião Ordinária - Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de juntada de memorial descritivo do imóvel - Insurgência da autora – Acolhimento - Documentos encartados que descrevem o bem, indicando os confrontantes existentes - Autora beneficiária da gratuidade da justiça, representada por advogado integrante do convênio firmado pela Defensoria Pública com a OAB/SP – Necessidade de nomeação de perito para que produza o memorial descritivo pleiteado - Perícia que deverá ser custeada pelo Estado, por ser a apelante beneficiária da Justiça Gratuita – Sentença que deve ser anulada com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito - Recurso provido.